Tribunal: TJSP
Processo: 1125344-38.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios – Embargante que pretende, na verdade, rediscutir matéria já amplamente analisada - Descabimento – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1125344-38.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUIZA COTTI COURA, é embargado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125344-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 38408
EDEC. No: 1125344-38.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: LUIZA COTTI COURA
EBDO.: CLARO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de quaisquer
vícios a serem sanados via declaratórios
Embargante que
pretende, na verdade, rediscutir matéria já amplamente analisada -
Descabimento Prequestionamento Desnecessidade de menção
expressa de dispositivo legal Suficiência do enfrentamento da
questão de direito debatida Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiza Cotti
Coura, por meio dos quais alega existência de obscuridade no julgado, sob o
fundamento de que “não há que se falar em falta de interesse de agir da
Embagante, bem como, não há que se falar em legitimidade de impossibilidade
da apresentação das gravações por parte da Embargada, e sim em mera
desídia quanto à conservação e preservação de documentos negociais
probatórios de uma relação consumerista de prestação de serviços.” (pág. 04,
do presente incidente), com pretensão de prequestionamento da matéria.
Todavia, ao contrário do alegado, não verifico a existência de
quaisquer dos vícios tipificados na lei (art. 1022, do CPC), cujo reparo venha a
acarretar na modificação do julgado.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir matéria
já amplamente analisada, e sujeita a solução proclamada no REsp. n°
1.349.453/ MS, que exige a demonstração do necessário interesse de agir,
para exercício de ações de exibição de documentos, denominada de
“produção antecipada de provas”. E, conforme ressalvado no v. acórdão: “a
ação não veio instruída sequer com a comprovação do prévio requerimento
administrativo enviado à ré, de quaisquer documentos, ou seja, sem
comprovação de que houve recusa injustificada da ré para fornecer os
documentos solicitados, optando o autor pelo ingresso da presente demanda,
carecendo, pois do necessário interesse de agir” (pág. 152).
E, também do julgado embargado se extrai: “Quanto ao pedido
de exibição de cópia de gravação telefônica desde 07.03.2016, vê-se que a ré
somente foi citada em 2019 (pág. 75), ou seja, quando já decorrido prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125344-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
superior ao da obrigatoriedade de manter as gravações telefônicas, conforme
disposto no art. 26, da Resolução 632, de 07.03.2014...” (págs. 151/152).
E, no caso, tratando-se a pretensão da embargante de
rediscussão da matéria, como se sabe, a via adequada é outra. Nesse sentido,
inclusive, já se decidiu: “não cabe nos declaratórios, rever decisão anterior,
com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então por
correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a Turma, Resp.
13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Ainda: “Embargos de declaração. Omissão. Contradição.
Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes do art. 535, do
Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos declaratórios não
podem ser usados como meio de prequestionamento de questão constitucional
ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de recurso extraordinário
e/ou especial. Embargos rejeitados” (ED n° 845.838-1/5, Rel. Des. Walter Zeni,
32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).
Por fim, cite-se ainda julgados dos Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento,
a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde
que o tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma,
Al n° 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e
"o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
(STJ - Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.)".
Inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado, deve a
embargante aparelhar recurso próprio, querendo, se o resultado do julgado lhe
desagrada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora